Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E TENTATIVA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de que não restam dúvidas sobre a ocorrência dos delitos (vias de fato e tentativa de lesão corporal) e sobre a autoria ser de responsabilidade do apelante, eis que revela que este agrediu de forma proposital a vítima e ainda tentou lesioná-la gravemente com um murro, que somente não a atingiu em virtude de ter se esquivado. Não há, no caso, nenhuma circunstância que exclua as infrações penais ou que as justifique, de maneira que os fatos são comprovadamente típicos, antijurídicos e culpáveis.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. A excludente de ilicitude da legitima defesa não restou configurada no caso, porquanto não evidenciada a injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, ao que consta, a vítima tentou se defender das investidas do apelante e, como se sabe, ao tentar se desvencilhar das agressões, pode ter provocado as escoriações no rosto do agressor. Assim, a lesão constatada na mão do apelante decorre de sua própria violência empreendida contra a vítima, uma vez que, ao tentar atingi-la de forma violenta com um murro, acabou acertando uma parede.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.